Tribunal: TJMT
Processo: 1012918-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012918-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GABRIEL DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.271-64 (ADVOGADO), OSVALDO SANTANA BASTOS - CPF: 143.258.291-72 (AGRAVANTE), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO DE MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, mantendo o bloqueio de valores via SISBAJUD, em sede de execução de título extrajudicial promovida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o bloqueio de valores de origem salarial, inferiores a 40 salários mínimos, em sede de execução, sem comprovação da possibilidade de desconto de 30% e sem observância ao contraditório e à ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. Os valores bloqueados via SISBAJUD decorrem de verba salarial e são inferiores ao limite legal de 40 salários mínimos, enquadrando-se na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC.

4. Não há demonstração de viabilidade de desconto de 30% sobre os valores, tampouco comprovação de que o bloqueio não comprometeria a subsistência do devedor.

5. A medida impõe ônus excessivo ao executado, sem observância ao contraditório, violando as garantias constitucionais da dignidade da pessoa humana e do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo provido.

Tese de julgamento:

"1. É impenhorável a verba de natureza salarial bloqueada por meio do SISBAJUD, quando inferior a 40 salários mínimos e ausente demonstração da possibilidade de desconto de 30%, respeitada a subsistência do devedor.

2. A constrição de valores com natureza alimentar sem o devido contraditório viola os princípios do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
OSVALDO SANTANA BASTOS,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Única Vara Cível da Comarca de Rosário Oeste/MT, que nos autos de Execução de Título Extrajudicial n. 0002563-92.2017.8.11.0032 - Cód. 75354, proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
(Agravado),
REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE,
aviada pelo Executado/Agravante,
e
manteve o bloqueio SISBAJUD em seu desfavor
.

Em síntese, a Agravante defende a reforma da decisão, alegando que “(...) Trata-se da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL, movida pelo BANCO DO BRASIL S.A., em face do Agravante, OSVALDO SANTANA BASTOS, tendo como objeto a Cédula Rural Pignoratícia No 40/02688-4 no valor de R$ 89.739,25”; que “(...) No decorrer do processo, o Magistrado deferiu os pedidos da parte Exequente para realizar bloqueio via SISBAJUD de ativos financeiros em nome do Executado, na qual, realizou a constrição de R$ 5.283,19 (cinco mil duzentos e oitenta e três reais e dezenove centavos), conforme ID. 171091089”; que “(...) os valores supracitados são oriundos da remuneração do Executado, na função de COORDENADOR ADMNISTRATIVO (Doc. 05), diante disso, apresentou Exceção de Pré-Executividade requerendo o desbloqueio dos valores, conforme ID. 173480870”; todavia o pedido foi negado.

Assevera que não merece prevalecer a negativa, pois a manutenção do bloqueio não se justifica, uma vez que há nos autos “(...) extratos bancários (Doc. 06), bem como, o comprovante de pagamento por parte da empresa que contratou o Executado para prestação de serviços de Coordenador Administrativo nos meses de outubro/2024 e novembro/2024 (Doc. 07), com remuneração mensal de R$ 6.000,00 (seis mil reais)”; que “(...) em análise dos extratos bancários anexos (Doc. 06), o Executado fechou o mês de setembro/2024 com sua conta corrente negativada no valor de R$ 716,81 (setecentos e dezesseis reais e oitenta e um centavos). Logo, no primeiro dia do mês de outubro/2024, ou seja, no dia 01/10/2024, a empresa Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social Exata realizou o primeiro pagamento do Executado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), conforme consta anexo (Doc. 07), contudo diante do saldo negativo supracitado, sobrou em sua conta o valor de R$ 5.283,19 (cinco mil duzentos e oitenta e três reais e dezenove centavos)”.

Argumenta que “(...) recaiu-se o bloqueio judicial aqui em comento, tratando-se, portanto, da integralidade da remuneração de Coordenador Administrativo que o Executado recebeu no mês de outubro/2024. Demonstrado que a quantia bloqueada se refere a remuneração do executado, não resta duvida que se trata de quantia impenhorável por força do dispositivo do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil”.

Defende a impenhorabilidade extensiva a todos os numerários percebidos a título de remuneração, até o limite de 40 salários-mínimos, devendo, portanto, ocorrer o desbloqueio dos valores restringidos.

Afirma que estão presentes os requisitos para o deferimento do pleito liminar.

Requer “(...) a) Seja o presente recurso conhecido e recebido na forma de Agravo De Instrumento, oficiando o Juízo a quo. b) A concessão dos benefícios da justiça gratuita, por força do Art. 99, § 3o do CPC, tendo em vista que o Agravante não possui condições de arcar com as custas de preparo recursal, bem como o seu próprio sustento e o de sua família. c) Requer seja recebido o presente recurso, atribuindo-lhe efeito suspensivo com previsão no disposto no Art. 1019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que ao final deverá ser julgado para reformar definitivamente a r. decisão monocrática ora atacada. d) Seja dado PROVIMENTO AO RECURSO a fim de que a decisão interlocutória recorrida seja totalmente reformada, cuja cópia se encontra coligida ao presente, a fim de que seja declarada a impenhorabilidade dos valores que foram bloqueados, qual seja, a quantia de R$ 5.283,19 com o consequente desbloqueio em favor da parte Executada”.

O pleito liminar foi deferido.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do agravo e consequente revogação da liminar. Subsidiariamente, requer a penhora de 30% do salário para pagamento da dívida do Agravado.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial n. 0002563-92.2017.8.11.0032 - Cód. 75354, proposta por
BANCO DO BRASIL SA
(Agravado),
REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
aviada pelo Agravante,
OSVALDO SANTANA BASTOS
, e
manteve o bloqueio SISBAJUD em desfavor do Executado/Agravante.

Pois bem.

Após a devida análise, verifica-se que o pleito recursal merece prosperar.

É que, a meu viso, ficou demonstrado que o valor bloqueado provém de verba salarial, destacando-se que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se trata de verba salarial, decorrente de prestação de serviços do Agravante como Coordenador Administrativo perante à Prefeitura Municipal de Rosário Oeste/MT. Ou seja, está demonstrado o vínculo laboral e a respectiva paga.

Diante disso, aplica-se o disposto no artigo 833, IV e X, do CPC.

A propósito, repiso o julgado utilizado quanto da apreciação do pleito liminar.

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE PROVEU O RECURSO PARA RECONHECER A IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA – VERBAS DECORRENTE DE NATUREZA SALARIAL E A QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA, ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – IMPENHORÁVEIS (ARTIGO 833, IV E X DO CPC) - PENHORA DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE SE OBSTAR A SOBREVIVÊNCIA E A DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 833, IV, do CPC/15, tais como os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, entre outros.

Nos termos do disposto no art. 833, X, do CPC, é impenhorável o montante de até quarenta salários mínimos depositado em instituição financeira, não apenas em cadernetas de poupança, mas, também, em conta corrente ou em fundos de investimento, ou, ainda, guardados em papel-moeda.

O STJ entende que “a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria [...] poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto” (AgInt nos EDcl no REsp 1829036/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020)

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem-se a sua manutenção. (N.U 1010322-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023)

Assim, com a devida vênia, tenho que a decisão de primeiro grau merece reforma, salientando-se que, ainda que se reconheça a impenhorabilidade relativa atinente à verba salarial, mostra-se necessária que a constrição não venha a obstar a dignidade da pessoa que sofre a penhora, de modo que deve ser demonstrado que a penhora de parte do salário não trará impossibilidade de subsistência, o que somente se poderá verificar no bojo do feito originário, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com esses apontamentos, considero pertinente a estrita observância ao artigo 833, IV do CPC, o qual estabelece a impenhorabilidade da verba salarial.

Vejamos:

“Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o [...]”.

No mesmo sentido, colaciono julgado desta Câmara Cível:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Segundo entendimento do STJ, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. O valor bloqueado não excede a 40 salários mínimos, o que impõe a sua impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, IV e X do CPC. (N.U 1017825-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DA DEVEDORA – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – CONSTRIÇÃO DE 20% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS, QUE NÃO AFRONTA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, TAMPOUCO A SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O propósito da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC é a preservação da dignidade do devedor, a qual pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não venha a afetar sua subsistência digna e de seus familiares.

Na espécie, considerando os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos da executada atende aos interesses do credor na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana. (N.U 1015067-05.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023) (destaquei)

Considere-se a verba bloqueada como sendo de natureza salarial; e também que não deve ser utilizada a premissa de impenhorabilidade relativa, eis que não há demonstração de que a penhora não afete a subsistência da Agravante/Devedora.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo, ratificando os termos da liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025